Tribunal: TJSP
Processo: 1129274-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Transporte aéreo – Voo internacional – Cancelamento – Consumidora que foi realocada em um voo com conexão, chegando ao seu destino final com 11 horas de atraso em relação ao voo originalmente contratado – Danos morais fixados em R$ 3.000,00 – Valor irrisório – Majoração para R$ 10.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Transporte aéreo – Voo internacional – Cancelamento – Consumidora que foi realocada em um voo com conexão, chegando ao seu destino final com 11 horas de atraso em relação ao voo originalmente contratado – Danos morais fixados em R$ 3.000,00 – Valor irrisório – Majoração para R$ 10.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto - Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000620270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1129274-30.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LAURA
YUMI WATANABE (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelada SOCIETE AIR
FRANCE - AIR FRANCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3° Desembargador (com
declaração de voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS, HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 39771
APELAÇÃO No 1129274-30.2019.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: CHRISTOPHER ALEXANDER ROISIN
APELANTE
: LAURA YUMI WATANABE
APELADA
: SOCIETE AIR FRANCE AIR FRANCE
COMARCA
: SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Danos
morais

Transporte aéreo Voo internacional Cancelamento
Consumidora que foi realocada em um voo com conexão,
chegando ao seu destino final com 11 horas de atraso em
relação ao voo originalmente contratado Danos morais
fixados em R$ 3.000,00 Valor irrisório Majoração para
R$
10.000,00,
em
atendimento
aos
princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto
- Apelação provida.
1) Cuida-se de ação de indenização por danos morais
julgada procedente pela r. sentença de folhas 89/99, cujo relatório fica
adotado.
Apela a autora (fls. 110/118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega que viajava para participar de uma competição de
tênis de mesa e quando desembarcou no aeroporto de Paris (CDG) foi
informada do cancelamento do voo que partiria daquele local às 20:00 horas
do dia 29/09/2019 com destino a Ljubljana (LJU), o que acarretou um atraso
de 11 horas para desembarque da apelante em seu destino final, pois foi
realocada em voo que saiu de Paris (CDG) às 22:55 horas do dia 29/09/2019,
com adição de uma conexão não contratada em Istambul (IST).
Sustenta que não recebeu informações claras acerca do
cancelamento do voo, tampouco assistência material satisfatória durante o
tempo que permaneceu aguardando algum posicionamento por parte da
apelada, havendo descumprimento da Resolução da ANAC.
Diz que a sentença fixou indenização por danos morais no
irrisório valor de R$ 3.000,00, sendo de rigor majorá-lo para R$ 15.000,00 ou
para valor que a Turma Julgadora entender cabível.
Contrarrazões às fls. 123/128.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 161/162). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 163.
O Ministério Público opinou pelo provimento parcial do
recurso (fls. 158/159).
É o relatório.
2) Ao presente caso são aplicáveis as regras do Código de
Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a tese firmada por ocasião do
julgamento do Recurso Extraordinário no 636331, acerca da aplicação das
Convenções de Varsóvia e Montreal em detrimento do CDC, pois a limitação
da responsabilidade ali firmada está restrita às indenizações por danos
materiais decorrentes da viagem em si, não se amoldando o caso dos autos ao
que ali fora decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS.
CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
DA TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO
AOS DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o
NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3,
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC. 2. O STF, no julgamento do RE no
636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica:
Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os
tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras
aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal,
têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido
entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos
materiais. 4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de
bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na
Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva
reparação do consumidor preceituada pelo CDC. 5. Recurso especial não
provido” (REsp no 1.842.066 RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 15/06/2020,
STJ).
Restou incontroverso nos autos que as partes celebraram o
contrato de transporte aéreo e que houve o cancelamento de trecho quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora se encontrava em Paris, sendo a requerente realocada em outro voo
que decolou após quatro horas, com a realização de uma conexão não
contratada e chegada ao destino final com 11 horas de atraso em relação ao
voo originalmente contratado.
Não resta dúvida que os acontecimentos narrados na
exordial trouxeram transtornos à autora. Houve inequívoco desgaste físico e
mental.
Para a fixação do “quantum” a ser indenizado por danos
morais há de se socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em
conta o sofrimento da apelante e sua intensidade; a gravidade da ofensa e sua
repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica da apelada e a
intimidação desta, para desestimular novas ofensas, nos termos do art. 944 do
Código Civil.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio
da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora
de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do
porte econômico das partes.
A propósito, o que vem prevalecendo no C. STJ:
“O quantum indenizatório por danos imateriais é de fixação
judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão: o efetivo
arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada hipótese” (REsp no 1.347.233
RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/02/2013).
No presente caso, o “quantum” indenizatório fixado no
“decisum” (R$ 3.000,00) não é suficiente para desestimular a ofensora a
repetir o ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considerando o grau de culpa da companhia aérea apelada,
o porte econômico das partes, a gravidade do evento, assim como os critérios
de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, o “quantum” indenizatório por
danos morais deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que
está em consonância com a jurisprudência, sendo suficiente para desestimular
a ofensora a repetir o ato e não causa enriquecimento ilícito à apelante.
Nesse sentido:
“Ação de indenização por dano material e moral.
Impossibilidade de embarque em voo agendado. Alteração de roteiro.
Sentença de procedência. Apelo da corré Decolar. Atraso em voo. Autores que
tiveram alteração de seu roteiro de viagem com atrasos superiores a oito
horas. Fatos que ultrapassam o mero aborrecimento. Dano moral reconhecido.
Inteligência do art. 14 c.c do CDC. Relação jurídica consolidada.
Responsabilidade objetiva. Dever de reparação independente de culpa. Dano
moral 'in re ipsa'. 'Quantum' indenizatório fixado em R$ 10.000,00.
Impossibilidade de redução do valor indenizatório. Sentença confirmada.
Recurso desprovido” (apelação no 1025743-25.2018.8.26.0564, Rel. Des.
Virgilio de Oliveira Junior, j. 03/06/2019, TJSP).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
TRANSPORTE
AÉREO
DANOS MORAIS E MATERIAIS Cancelamento do primeiro voo em razão de
falha mecânica, ensejando a execução de tal trecho por via terrestre e
chegada para o voo de conexão na madrugada do dia seguinte e consequente
desembarque
no
destino
final
com
12
(doze)
horas
de
atraso
aproximadamente em relação a previsão original contratada. Sentença que
julgou os pedidos procedentes condenando a demandada a pagamento de
R$10.000,00 a título de danos morais. Inconformismo da companhia aérea que
não reúne condições de prosperar e beira a litigância de má-fé pelo fim
protelatório. Falha mecânica que constitui fortuito interno, pois inerente ao
risco da atividade. Autora que foi transportada de ônibus até a cidade onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorreria a conexão. Tempo de deslocamento curto que durou tempo muito
superior, cumprido de modo diverso do contratado. Desembarque para o voo
de conexão que ocorreu na madrugada do dia seguinte, situação que, por si
só, apesar do esforço da ré em cumprir o contrato, causa desgaste físico e
psicológico induvidoso. Valor da indenização que se revela adequado ao
propósito de compensar a autora sem enriquecê-la, desestimulando a
reiteração e ainda significante à luz da capacidade econômica da companhia
aérea. - RECURSO DESPROVIDO” (apelação no 1059348-93.2018.8.26.0100,
Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 04/06/2019, TJSP).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença, da lavra do eminente magistrado Christopher Alexander Roisin, para
majorar o “quantum” indenizatório por danos morais para R$ 10.000,00 (dez
mil reais), corrigido a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), de acordo
com a tabela prática fornecida por este Tribunal de Justiça, com juros
moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Arcará a requerida com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20%
(vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
3) Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38665 – Divergente
Apelação Cível no 1129274-30.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Laura Yumi Watanabe
Apelado: Societe Air France - Air France
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado,
entendendo ausente justa causa a permitir a sanção moral reconhecida em desfavor do
fornecedor do serviço e, por decorrência, o acréscimo decidido nesta Instância,
observado, pra tanto, a r. decisão vinculante do STF, que em se tratando a questão
objeto da lide derivada de transporte aéreo internacional, deve a lide tão só ser resolvida
conforme a norma internacional que rege a matéria, e não conforme o CDC; e, mesmo
que possível fosse a apreciação da questão relativa à sanção moral, dever, no entanto,
essa se dar sob as regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do
RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por
decorrência,
quanto
à
compensação
moral
reconhecida, além de se entender que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se
acrescer indenização de natureza imaterial, não se reconhece como extrapolados pela
transportadora os limites do razoável referida perturbação a justificar esse reclamo,
ainda que quanto à primeira questão, não se desconheça a divergência doutrinária e
jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no caso dos
danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais pela
regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras internacionais
(tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do consumidor
que visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que faz com que
se entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano moral confira-
se: “São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de atraso de vôo e de
extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art. 178 da CF - "A lei
disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto
à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União,
atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção de Varsóvia que, ao dispor
sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes ao extravio de bagagem, não
excluiu a garantia de indenização por danos morais prevista na CF (art. 5o, V e X)...” -
”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM AÉREA -
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO MITIGADA - CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a
indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais.
Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento
e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da
República - incisos V e X do artigo 5o, no que se sobrepõe a tratados e convenções
ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ).
No caso, mesmo que possível fosse a também imposição
de compensação moral, observada a natureza do vínculo e sequência dos fatos da causa,
mesmo explicitando referidos eventos a responsabilidade da transportadora pela
inobservância da efetiva e adequada regularidade da prática como fornecedora do
serviço, ausente justa causa a impor à ré a sanção moral reconhecida, uma vez que,
observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e CF/88, artigo 5o, incisos V e X), se
sujeita o causador do prejuízo à reparação tanto moral quanto patrimonial, seja pelo
resgate do estado fático anterior à violação perpetrada ou, quando impossível, mediante
indenização, mesmo que independente de culpa, no caso de risco por conta da atividade
(artigo 927 do Código Civil), o que implica a necessidade de existência do dano
efetivamente configurado também de natureza imaterial como pressuposto essencial
e indispensável da reparação moral, até porque, quanto a esse, também a necessidade de
prova da repercussão negativa, pois que, por si, não cabe indenização por danos morais
a partir de vínculo contratual, sem a prova de que tenha causado o fato consequência
danosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção
de Varsóvia, no que respeita a responsabilidade da empresa transportadora, explicitam
que apenas é ilimitada “na hipótese de ocorrência de dolo ou culpa grave, sendo nos
demais casos é tarifada”, de modo que a responsabilidade, de regra, é objetiva e
tarifada, só passando a ser subjetiva e neste caso sem tarifação caso se prove dolo ou
culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos, o que determina como
refere a doutrina e jurisprudência a exclusão da culpa simples (ou mera culpa), como
no caso dos autos.
Veja-se que nos termos dos artigos 186 e 927, do Código
Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento
psicológico
do
individuo,
causando-lhe
aflições,
angústia,
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa
de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
Então e como já afirmado, mesmo que reconhecido os
dissabores e transtornos advindos pelo fato da causa, referidos eventos não podem ser
reconhecidos como dano moral, porquanto, além de evento possível e indenizável
materialmente a situação vivenciada por falta de prova não se reconhece como
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico da autora.
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí se entende deva ser ajustado o decidido e, no caso,
não provido o recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
11E0C969
8
10
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
11E3386D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1129274-30.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.